Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0726626-82.2019.8.07.0000 Agravantes: CHIANG JIN GUAN e OUTROS Agravados: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e OUTRO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Indefiro o pedido de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937 do CPC). Aguarde-se a 8.a Sessão de Julgamento Virtual (18/03/2020 a 25/03/2020) – ID 14335466. P.I. Carmelita Brasil Relatora